Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729667-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME BEZERRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas e postula a limitação dos empréstimos em conta corrente no importe de 30% dos seus rendimentos. Compulsando os autos originários verifico que o agravante não juntou os contratos de empréstimos pactuados, não sendo possível verificar quantas parcelas foram contratadas para cada dívida descontada em sua conta corrente. Além disso, analisando os extratos juntados pode-se verificar que os valores das dívidas descontadas variam de um mês para outro. Desse modo, intime-se o agravante para especificar as dívidas que são descontadas em sua conta corrente, o valor da parcela e o número de prestações contratadas. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora